Tribunal: TJMT
Processo: 1018892-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018892-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZILA SILVA DE JESUS - CPF: 207.047.391-00 (APELADO), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Banco BMG S.A. contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Zila Silva de Jesus, que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição dos valores indevidamente descontados (de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 8.000,00.

2. A controvérsia decorre de contrato no 14739450, cuja assinatura foi impugnada pela autora e submetida à perícia grafotécnica, que concluiu pela falsidade da subscrição.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado é válido diante da conclusão pericial que atestou a falsidade da assinatura; (ii) saber se a instituição financeira responde por fraude praticada por terceiro e se o depósito de valores convalida o negócio jurídico; e (iii) saber se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, p.u., do CDC e da modulação fixada no Tema 929/STJ.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, notadamente o art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor. A perícia grafotécnica judicial, produzida sob contraditório, concluiu de modo categórico que a assinatura aposta no contrato não foi lançada pela autora, evidenciando fraude e inexistência de manifestação válida de vontade (CC, art. 104, I).

5. A fraude perpetrada por terceiro constitui fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479/STJ. A invocação do art. 479 do CPC não autoriza o afastamento imotivado de prova técnica idônea e conclusiva, inexistindo nos autos contraprova qualificada capaz de infirmar o laudo.

6. O simples crédito de valores na conta da autora não convalida contrato inexistente, nem supre a ausência de consentimento. Correta a compensação determinada na sentença para evitar enriquecimento sem causa (CC, art. 884), sem validação do negócio fraudulento.

7. O dano moral decorre do desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, configurando abalo in re ipsa. O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação fixada no Tema 929/STJ: para descontos anteriores a 30/03/2021, exige-se demonstração de má-fé, não evidenciada nos autos, impondo restituição simples; para descontos posteriores, a devolução em dobro prescinde de elemento volitivo, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A perícia grafotécnica que conclui pela falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado comprova a inexistência de manifestação válida de vontade, impondo a declaração de nulidade do negócio jurídico. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 3. O depósito de valores na conta do consumidor não convalida contrato inexistente, admitida a compensação para evitar enriquecimento sem causa. 4. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC somente se aplica às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação do Tema 929/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, p.u.; CC, arts. 104, I, 406 e 884; CPC, arts. 371, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema 929; STJ, EREsp 1.498.617/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 05.06.2024; TJMT, AC 1000039-58.2020.8.11.0046, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Reparação Civil c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1018892-96.2021.8.11.0041
ajuizada por ZILA SILVA DE JESUS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência dos débitos, determinando a cessação definitiva dos descontos em benefício previdenciário, condenando o banco à restituição dos valores indevidamente descontados (de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformado com a sentença, o BANCO BMG S.A. interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a inexistência de qualquer falha na prestação do serviço.

Afirma ter carreado aos autos documentos suficientes à comprovação da avença, destacando que a parte autora utilizou o limite disponibilizado para a realização de saques, circunstância que evidenciaria o proveito econômico decorrente da contratação e afastaria a alegação de irregularidade.

No tocante à perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura, invoca o art. 479 do CPC para defender que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório, razão pela qual sustenta a validade do ajuste à luz das demais provas produzidas.

Aduz, ainda, a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da
supressio
e da vedação ao
venire contra factum proprium
, ao argumento de que a inércia da parte autora, que teria recebido os valores e não manifestado insurgência imediata, gerou legítima expectativa de regularidade da contratação, sendo inviável, posteriormente, pleitear indenização ou devolução de valores.

Ressalta a natureza jurídica do cartão de crédito consignado, cujo desconto mínimo é realizado em folha de pagamento, incumbindo ao consumidor o adimplemento do saldo remanescente da fatura, observada a margem adicional de 5% prevista nas Leis n. 10.820/2003 e 13.172/2015, não havendo falar em prazo determinado para encerramento das cobranças, por não se tratar de empréstimo com parcelas fixas.

No que concerne aos danos morais, sustenta a inexistência de abalo indenizável, por se tratar de mero aborrecimento, sem negativação do nome ou prejuízo à subsistência da autora, reputando excessivo o valor arbitrado a título indenizatório, que entende desproporcional às circunstâncias do caso.

Impugna, igualmente, a condenação à repetição do indébito, sob o argumento de que não houve cobrança indevida nem má-fé, sendo inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC. Subsidiariamente, requer que eventual restituição se dê na forma simples ou, caso mantida em dobro, que observe a modulação temporal fixada pelo STJ no Tema 929, limitando-se às parcelas descontadas após 30/03/2021.

Sustenta, por fim, a ausência de solidariedade quanto aos danos materiais, defendendo que cada réu deve responder pelos descontos vinculados ao respectivo contrato, e requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, sucessivamente, a redução ou exclusão das condenações impostas, inclusive com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Recolhimento do preparo recursal, id. 344381965.

Em contrarrazões tempestivas, Zila Silva de Jesus pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que a inexistência de contratação válida restou comprovada por perícia grafotécnica realizada sob o contraditório, a qual concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato, não tendo o banco se desincumbido do ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. Ausente manifestação válida de vontade, inexiste negócio jurídico.

Alega ser irrelevante o eventual crédito de valores em conta, porquanto o depósito não convalida contratação fraudulenta, admitindo-se apenas a compensação das quantias efetivamente recebidas, como reconhecido na sentença. Invoca a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fundamento no art. 14 do CDC e nas Súmulas 297 e 479 do STJ, sustentando que fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno e evidenciam falha na prestação do serviço.

Rechaça a tentativa de afastar a conclusão pericial com base no art. 479 do CPC, por inexistirem elementos técnicos aptos a infirmá-la, bem como afasta a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da supressio e do venire contra factum proprium, por incompatíveis com hipótese de fraude e inexistência contratual.

Defende a configuração de dano moral in re ipsa, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, reputando adequado o quantum fixado. Quanto à repetição do indébito, sustenta que a sentença observou o entendimento do STJ no Tema 929, sendo devida a devolução nos termos estabelecidos, independentemente de prova de má-fé.

Ao final, requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
recurso de apelação
apresentado por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Reparação Civil c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1018892-96.2021.8.11.0041
ajuizada por
ZILA SILVA DE JESUS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência dos débitos, determinando a cessação definitiva dos descontos em benefício previdenciário, condenando o banco à restituição dos valores indevidamente descontados (de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inicialmente, verifico que o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, encontra-se devidamente instruído com o comprovante de recolhimento das custas recursais e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil. Conheço, portanto, do recurso.

Infere-se da inicial que a parte autora, ZILA SILVA DE JESUS, pessoa idosa, titular do benefício de aposentadoria por idade junto ao INSS, sob o no 147.605.071-3, ajuizou a presente demanda narrando que, ao realizar consulta ao extrato de empréstimos vinculados ao seu benefício previdenciário, foi surpreendida com a constatação de múltiplos contratos de empréstimo consignado que jamais solicitou ou autorizou, firmados em seu nome junto às instituições financeiras rés.

Especificamente em relação ao BANCO BMG S.A., a autora impugnou o contrato registrado sob o no 14739450, referente a cartão de crédito consignado, sustentando a ocorrência de fraude e afirmando que as assinaturas apostas no respectivo instrumento contratual não são de seu punho. Alegou que, embora valores decorrentes das operações tenham sido creditados em sua conta bancária, tal fato ocorreu à sua revelia, configurando prática abusiva e falha na prestação dos serviços.

Diante disso, pugnou, em sede de tutela de urgência, pela imediata suspensão dos descontos mensais em seu benefício previdenciário. Ao final, requereu a declaração de inexistência dos débitos, a condenação das rés à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

A inicial foi instruída com documentos pessoais, comprovantes de residência e extratos do benefício previdenciário. Após redistribuição do feito e emenda à inicial, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita à autora e concedida a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora, referentes aos contratos impugnados.

Regularmente citado, o BANCO BMG S.A. apresentou contestação (ID 95617678), defendendo a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado vinculado ao contrato no 14739450, do qual teriam se originado os saques que resultaram nos descontos impugnados. Asseverou a semelhança da assinatura aposta no contrato com a dos documentos da autora, a efetiva disponibilização dos valores e a ausência de ato ilícito ou de danos indenizáveis. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça e requereu a improcedência da ação.

A parte autora apresentou réplica (ID 96037629), impugnando veementemente a autenticidade das assinaturas constantes dos contratos apresentados pelo banco réu, classificando-as como "falsificação grosseira" e requerendo a produção de prova pericial grafotécnica.

Em decisão de saneamento e organização do processo (ID 131527816), foram rejeitadas as preliminares arguidas, saneado o feito e fixados como pontos controvertidos a existência e validade dos negócios jurídicos impugnados. Na mesma oportunidade, foi deferida a produção de prova pericial grafotécnica, com o ônus de custeio atribuído às instituições financeiras rés, por força do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após a nomeação do perito e o depósito dos honorários, o laudo pericial foi juntado aos autos (ID 143381176). O expert, após minuciosa análise comparativa entre as assinaturas apostas no contrato questionado no 14739450 (Banco BMG) e os padrões gráficos fornecidos pela autora, concluiu de forma categórica e irrefutável que as assinaturas não promanaram de seu punho. Nas palavras do perito, "
a assinatura apresentada para periciar presente no contrato [...] não foram escritas com o punho da Sra. Zila Silva De Jesus",
qualificando as falsificações como
"grosseira e de fácil percepção".

Instadas a se manifestar sobre o laudo, a parte autora ratificou os termos da inicial, requerendo a procedência dos pedidos (ID 152377070), enquanto o banco réu, em sua manifestação (ID 203620493), ainda que diante da conclusão pericial desfavorável, insistiu na tese de ausência de responsabilidade por eventual fraude de terceiro e na inexistência de dano moral indenizável.

O juízo
a quo,
após a regular instrução processual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida no ID 59078633, para que os réus BANCO BMG S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A. se abstenham, de forma definitiva, de realizar quaisquer descontos nos benefícios da autora, vinculados aos contratos objeto desta lide (no 14739450, no 010017278733 e no 010015830964);

b) DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos débitos e, consequentemente, a nulidade dos contratos no 14739450 (firmado com o BANCO BMG S.A.), e dos contratos no 010017278733 e no 010015830964 (firmados com o BANCO C6 CONSIGNADO S.A.), devendo os réus procederem à baixa definitiva de quaisquer registros relacionados a estas operações em nome da autora, inclusive com a liberação das margens consignáveis respectivas;

c) CONDENAR solidariamente os réus, BANCO BMG S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora (NB 147.605.071-3), em se tratando de condenação ilíquida cujo quantum debeatur deverá ser apurado por meio de liquidação de sentença, em momento oportuno, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, observando a seguinte sistemática:

c.1) Os valores descontados até 30 de março de 2021 deverão ser restituídos na forma simples;

c.2) Os valores descontados a partir de 31 de março de 2021 deverão ser restituídos em dobro;

c.3) Sobre o montante total a ser restituído (simples e em dobro) incidirá correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ), e juros de mora pela taxa legal (SELIC deduzida do IPCA) nos termos do § 1o do artigo 406 do Código Civil, a contar da citação (art. 405 do Código Civil); c.4) Do valor apurado, deverá ser compensado o montante total creditado na conta bancária de titularidade da autora em decorrência dos contratos fraudulentos, o qual também deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde a data de cada crédito.

d) CONDENAR os réus BANCO BMG S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., individualmente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por cada um dos réus, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa legal (SELIC deduzida do IPCA) nos termos do § 1o do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

INDEFIRO o pedido de extensão dos efeitos da liminar, formulado no ID 205686773, nos termos da fundamentação. [...]”

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na autenticidade da assinatura aposta no contrato de cartão de crédito consignado no 14739450. A autora impugnou veementemente a autenticidade da assinatura desde a petição inicial, classificando-a como falsificação grosseira. O banco apelante, por sua vez, sustentou a regularidade da contratação, alegando semelhança entre a assinatura do contrato e aquelas constantes dos documentos da autora.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do apelante, porquanto possui todos os elementos para a elucidação da lide, ex vi do art. 6o, VIII, do CDC.

Reconhecida a natureza consumerista da relação, incide o art. 14 do diploma consumerista, que institui a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos advindos de defeitos na prestação do serviço. Trata-se de responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, pela qual aquele que aufere proveito econômico da atividade assume os riscos que lhe são inerentes, independentemente da demonstração de culpa.

Não se cuida, todavia, de responsabilidade de caráter absoluto. O § 3o do art. 14 prevê hipóteses taxativas de exclusão do dever de indenizar — inexistência do defeito, não colocação do produto no mercado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro —, as quais devem ser interpretadas de forma estrita, sobretudo em hipóteses que envolvam fraudes perpetradas no âmbito de operações bancárias.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a parte autora, ora apelada, aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima de fraude.

Durante a instrução processual foi realizada perícia grafotécnica, onde foi atestado o seguinte:

“[...] VI – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID no 95617687, 95617690, 95619095, 95619102, 69551078, 69551081, 67190479, 67190484, 67192140, não foram escritas com o punho da Sra. Zila Silva De Jesus. [...]”

O laudo pericial (Id. 344381940), subscrito por expert regularmente habilitado e equidistante das partes, após criteriosa análise grafotécnica comparativa entre as assinaturas impugnadas e os padrões gráficos fornecidos pela autora, concluiu, de modo peremptório, que as assinaturas apostas no instrumento contratual não emanam de seu punho.

O perito qualificou a falsificação como grosseira e de imediata perceptibilidade, circunstância que não apenas comprova a ocorrência da fraude, mas também evidencia a manifesta deficiência dos mecanismos de verificação adotados pela instituição financeira.

Demonstrado, pois, que o contrato controvertido ostenta assinaturas e rubricas graficamente dissonantes do padrão da autora, impõe-se reconhecer que a atuação de terceiro fraudador insere-se no âmbito dos riscos inerentes à atividade bancária, atraindo a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos perpetrados por terceiros no contexto de operações bancárias.

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA–
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Consoante se infere da Súmula
479
do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso.

Lado outro, não se conhece de pedido atinente a correção monetária de acordo com índice de poupança, eis que não foram objetos da sentença proferida pelo juízo singular, não podendo ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância” (N.U
1004636-71.2021.8.11.0002
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA INAUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL DEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira Recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro, autorizada a compensação com o valor depositado na conta da autora” (N.U
1014818-82.2022.8.11.0002
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE
– DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n.
479
do STJ. Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos. Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada” (N.U
1011894-15.2021.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

O banco apelante
pretende infirmar
a conclusão pericial com fundamento no art. 479 do Código de Processo Civil, segundo o qual o
magistrado não se encontra adstrito ao laudo
, podendo formar sua convicção à luz de outros elementos probatórios constantes dos autos.

A invocação do referido dispositivo, embora formalmente correta, mostra-se
materialmente improcedente quando confrontada com as especificidades do caso concreto.

O princípio do livre convencimento motivado, positivado no art. 371 do CPC, assegura ao julgador liberdade na apreciação das provas, mas
não legitima o afastamento arbitrário de prova técnica idônea,
coerente e conclusiva. A liberdade valorativa não se confunde com
discricionariedade irrestrita
; exige, ao revés, fundamentação racional e juridicamente consistente, sob pena de afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) e ao disposto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

A superação de laudo pericial somente se legitima diante da existência de elementos técnicos dotados de igual ou superior densidade probatória, efetivamente aptos a infirmar-lhe as conclusões — vale dizer, se a instituição financeira lograsse comprovar, de forma cabal, as alegações que deduz.

In casu
, a instituição financeira
não produziu qualquer contraprova qualificada.
Não apresentou laudo particular, parecer subscrito por assistente técnico, nem outro elemento científico idôneo a desconstituir a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório. Limitou-se à reiteração de documentos unilaterais e alegações genéricas, manifestamente insuficientes para elidir prova técnica judicial.

A perícia grafotécnica constitui meio probatório por excelência quando a controvérsia gravita em torno da autenticidade de assinatura. Cuida-se de prova técnica especializada, fundada em conhecimentos que escapam ao domínio ordinário do julgador e das partes. Desconsiderar laudo conclusivo, desacompanhado de fundamentação técnica idônea, implicaria esvaziar a própria função epistemológica da prova pericial no processo civil.

No que concerne ao precedente oriundo do Tribunal de Justiça de São Paulo, invocado pelo apelante, impõe-se a técnica da distinção. As premissas fáticas daquele julgado não guardam similitude substancial com as verificadas nestes autos.

No caso paradigma apresentado,
consoante se extrai da ementa, havia acervo probatório robusto demonstrando ciência e anuência do contratante quanto aos termos do ajuste
.
Diversamente, no presente caso, inexiste qualquer elemento que evidencie manifestação válida de vontade
da autora, pessoa idosa e hipervulnerável, que não compareceu a instituição bancária nem participou conscientemente da contratação.

À vista do conjunto fático-probatório, notadamente da conclusão pericial categórica quanto à falsificação da assinatura e da absoluta ausência de contraprova técnica, impõe-se reconhecer a ocorrência de fraude na celebração do contrato de cartão de crédito consignado no 14739450.

Outrossim, sustenta o banco apelante que a autora teria se beneficiado dos valores creditados em sua conta bancária, realizando saques que evidenciariam ciência, anuência e proveito decorrentes da contratação. Tal alegação, contudo, não se sustenta.

A manifestação de vontade livre, consciente e inequívoca constitui
requisito essencial de validade
do negócio jurídico, nos termos do art. 104, I, do CC/02.
Ausente consentimento válido,
não há contrato
, mas simples aparência negocial destituída de eficácia jurídica
. A falsificação da assinatura conduz à
inexistência do próprio negócio jurídico
, e não à sua mera anulabilidade. Documento falsificado é juridicamente inidôneo para constituir vínculo obrigacional ou produzir efeitos válidos no mundo jurídico.

O simples depósito de valores na conta da autora, ainda que comprovado,
não tem o condão de convalidar a fraude
nem de suprir a ausência de consentimento. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o recebimento involuntário de quantias
não purga vício originário,
sobretudo quando decorrente de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Nesse sentido,

Recurso de Apelação Cível no 1000857-83.2019.8.11 .0033 – São José do Rio Claro. Apelantes: Banco Santander S.A e Elessandro Araújo Pimentel. Apelados: os mesmos . E M E N T A AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO c.c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE - CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO. A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar . O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar . O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido. (TJ-MT - AC: 10008578320198110033, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

A tentativa de equiparar crédito fraudulento à aceitação contratual subverte a lógica do sistema jurídico, deslocando indevidamente à vítima o ônus da fraude — solução manifestamente inadmissível. A autora não solicitou os valores, não manifestou interesse na contratação de cartão de crédito consignado e não participou conscientemente de qualquer etapa do suposto ajuste. O
crédito foi realizado à sua revelia
, em decorrência de fraude perpetrada por terceiro mediante uso indevido de seus dados pessoais.

Eventual utilização dos valores, se ocorrente, não descaracteriza a fraude originária. A sentença recorrida, com acerto,
determinou a compensação das quantias efetivamente creditadas,
a fim de obstar enriquecimento sem causa, sem, contudo, validar contrato inexistente. A solução adotada harmoniza-se com o princípio insculpido no art. 884 do Código Civil, preservando, ao mesmo tempo, o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

Ademais, a alegação de que
a fraude praticada por terceiro afastaria a responsabilidade da instituição financeira NÃO procede
. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo aptas a romper o nexo causal.

No caso, a perícia grafotécnica
atestou falsificação grosseira
, evidenciando
falha nos mecanismos mínimos de verificação
. Incumbe à instituição financeira
adotar cautelas eficazes, especialmente em contratos com desconto sobre benefício previdenciário
, verba de natureza alimentar. A fraude, portanto, não constitui excludente de responsabilidade, mas risco próprio do empreendimento.

Também não prospera a invocação da boa-fé objetiva, da
supressio
ou do
venire contra factum proprium
. Tais institutos pressupõem relação jurídica válida e comportamento voluntário apto a gerar legítima confiança, o que inexiste diante de contrato firmado mediante falsificação.

A autora
não
anuiu à contratação, tampouco praticou conduta contraditória. O recebimento involuntário de valores não configura aceitação, e o ajuizamento da demanda, após a ciência da irregularidade, constitui exercício regular de direito.

Assim, mantêm-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o reconhecimento da fraude, sem incidência das excludentes ou dos institutos invocados.

Quanto ao
dano moral,
a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao
fixar o quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantida, conforme fixado na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001275-81.2019.8.11.0013, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS/REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé” (N.U 1007170-70.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Por fim, a parte apelante impugna a condenação à
restituição dos valores,
alegando inexistir cobrança indevida ou má-fé, sustentando que a regra do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor seria inaplicável ao caso.

Subsidiariamente,
invoca a modulação temporal fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929
, requerendo que eventual devolução ocorra apenas de forma simples ou, caso mantida a devolução em dobro, que esta incida apenas nas parcelas descontadas após março de 2021.

Evidencia-se que os valores descontados dos proventos da parte apelante foram indevidos, por decorrerem de contratação fraudulenta. A controvérsia final limita-se, portanto, à forma de restituição, se simples ou em dobro.

O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A aplicabilidade deste dispositivo aos casos concretos foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese no julgamento do Tema 929/STJ, no sentido de que
"a repetição em dobro , prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva , ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo".

Contudo - e este é o ponto decisivo para o caso em análise - o STJ estabeleceu
modulação temporal
para a aplicação da tese, de modo que
"o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão",
qual seja, 30/03/2021.

Recentemente, a Corte Especial do STJ revisitou o tema no EREsp 1498617/MT (julgado em 05/06/2024, DJe 10/06/2024), reafirmando a modulação temporal, de forma que: a) Para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor para a devolução em dobro; b) Para cobranças posteriores a 30/03/2021, basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

No caso em exame, verifico que a ação foi ajuizada em 02/08/2019 e os descontos foram suspensos em razão do deferimento do pedido liminar em 12/08/2019, portanto, antes de 30/03/2021, incidindo a orientação anterior à tese fixada no Tema 929, que exigia a demonstração de má-fé ou dolo do fornecedor para a repetição em dobro.

Sob essa perspectiva, ainda que comprovada a fraude na contratação mediante perícia grafotécnica, não vislumbro nos autos elementos suficientes que demonstrem a má-fé da instituição financeira apelada. Ao contrário, os elementos probatórios indicam que o Banco BMG foi igualmente "vítima" de fraude perpetrada por terceiros que falsificaram a assinatura do consumidor.

Assim, ainda que a fraude seja um risco inerente à atividade bancária, caracterizando fortuito interno que não exime a instituição financeira da responsabilidade civil pelo dano causado (Súmula
479
/STJ), a atuação dolosa nessa hipótese foi de terceiro falsificador, e não do próprio banco.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado:

"RECURSODE APELAÇÃOCÍVEL.DIREITOCIVILE DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIADE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃODE INDÉBITOE INDENIZAÇÃOPOR DANOSMORAIS. EMPRÉSTIMOCONSIGNADO. FRAUDECOMPROVADAPOR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIAMANTIDOS.INDENIZAÇÃOPOR DANO MORALFIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSOPARCIALMENTEPROVIDO.(...) III.RAZÕES DE DECIDIR (...) 10. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não restou demonstrada má-fé da instituição financeira, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
. 11. Correção monetária e juros foram corretamente aplicados, incidindo conforme Súmulas
43
,
54
e
362
do STJ. IV. DISPOSITIVOE TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento desta ação judicial não depende de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contratos de empréstimo consignado, ainda que praticada por terceiro. 3. A perícia grafotécnica que conclui pela falsidade de assinatura é prova técnica robusta para reconhecer a inexistência de contrato. 4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de fraude, devidamente comprovada através de perícia grafotécnica, configuram dano moral indenizável. 5. A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada má-fé do fornecedor . (TJMT,
1001002-12.2021.8.11.0085
, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO,TATIANECOLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025 - destaquei).

" APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIADE RELAÇÃOJURÍDICACUMULADACOM RESTITUIÇÃODE INDÉBITOE INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS - DESCONTOSINDEVIDOSEM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURASAPOSTAS NO CONTRATO - FRAUDE CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO- FORTUITOINTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO QUANTUM - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIADE MÁ-FÉ - SENTENÇAREFORMADAEM PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula
479
do STJ. Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo
42
do
CDC
". (TJMT,
1001851-87.2022.8.11.0007
, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO,ANTONIASIQUEIRAGONCALVES,Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025 - destaquei).

"Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Empréstimo consignado. Fraude na assinatura. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inexigibilidade do contrato. Restituição simples dos valores descontados, com compensação do montante creditado. Danos morais configurados. Adequação dos consectários legais. Recurso parcialmente provido. (...) III. Razões de decidir 3. A perícia grafotécnica comprova a falsificação da assinatura, configurando fraude e inexistência de manifestação válida de vontade, o que torna inexigível o contrato e atrai a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art.
14
do
CDC
e da Súmula
479
do STJ. 4. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados somente se aplica a cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme modulação do Tema929/STJ, razão pela qual a restituição, no caso, deve ser simples. (...) IV.Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. "A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contrato de empréstimo consignado, sendo inexigível a relação contratual fundada em assinatura falsificada". 2. "A restituição em dobro prevista no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
somente se aplica a cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação do Tema 929/STJ". (...)". (N.U
1000039-58.2020.8.11.0046
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLDFERNANDES,Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025 - destaquei).

Desta forma, considerando a modulação dos efeitos realizada pelo STJ no Tema 929, concluo que a sentença de primeiro grau está correta ao determinar que os valores descontados até 30 de março de 2021 sejam restituídos na forma simples, enquanto os valores descontados a partir de 31 de março de 2021 sejam restituídos em dobro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026